Tribunal: TJBA
Processo: 0002517-12.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002517-12.2001.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: JOAO FRANCISCO CANEDO CUNHA Advogado(s):ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA FRAUDE. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E SOBRETAXA DE RACIONAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação anulatória, declarando nulas as cobranças de R$ 57.124,88 e R$ 7.276,26, correspondentes, respectivamente, à recuperação de consumo e à sobretaxa aplicada em razão de suposta irregularidade no medidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, é prova idônea e suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo e a aplicação de sobretaxa vinculada ao programa de racionamento de energia. III. Razões de decidir 3. A decisão saneadora determinou a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar a irregularidade alegada. 4. O laudo pericial oficial, elaborado por órgão técnico público, atestou inexistência de consumo irregular no momento da perícia, limitando-se a mencionar mera “possível irregularidade” pretérita, sem respaldo técnico conclusivo. 5. A ausência de histórico de consumo, não apresentado pela concessionária sob alegação de expiração de prazo de guarda, configura descumprimento do dever de prova, dada sua aptidão técnica exclusiva para produzi-la. 6. O TOI, elaborado unilateralmente, não goza de presunção de veracidade suficiente para comprovar fraude, sendo inapto, isoladamente, para fundamentar cobrança de consumo não medido. 7. Reconhecida a nulidade da cobrança principal, inexiste fundamento para manutenção da sobretaxa correlata, devendo ambas ser anuladas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para legitimar cobrança de recuperação de consumo ou sobretaxa decorrente de alegada fraude em medidor. 2. A ausência de comprovação técnica inequívoca da irregularidade afasta a legitimidade da cobrança de valores retroativos ou acessórios.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §11, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0019859-07.2018.8.19.0021, Rel. Des. Rossidelio Lopes, 6ª Câmara Cível, j. 24.02.2023, publ. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado João Francisco Canedo Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator